Tribunal: TJDFT
Processo: 0723527-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723527-62.2023.8.07.0001 RECORRENTES: WANDERSON PEREIRA DIAS, SIMONE SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOSÉ LUIZ DA SILVA NASCIMENTO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que foi proferido acórdão único para julgamento das apelações interpostas nos autos 0723527-62.2023.8.07.0001 e 0731027-19.2022.8.07.0001. Considerando que foi apresentado o mesmo recurso especial nos dois processos, proceda-se ao apensamento do presente feito aos autos 0731027-19.2022.8.07.0001. Registre-se que o preparo recursal foi realizado nos autos 0731027-19.2022.8.07.0001. Após, aguarde-se o processamento e julgamento do recurso especial interposto nos autos 0731027-19.2022.8.07.0001. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027